Tribunal: TJMT
Processo: 1003071-66.2021.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003071-66.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ RICKELME DA SILVA AGUIAR - CPF: 061.245.951-92 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO - CPF: 029.717.211-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON RODRIGUES LIMA - CPF: 025.539.871-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14,
CAPUT
DA LEI Nº 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – ALEGADA UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA MAJORAR A PENA-BASE – INOCORRÊNCIA – ANÁLISE DO ART. 59 DO CP – CONSIDERADA APENAS A CULPABILIDADE COMO DESFAVORÁVEL AO APELANTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 42 DA LEI 11.343/2006 – QUANTIDADE DA DROGA – POSSIBILIDADE – PENA-BASE SEM MÁCULA – CONCESSÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIÁVEL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS DE FORMA CUMULADA – APELANTE QUE AGIU SOB ORDENS E MEDIANTE REMUNERAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONFISSÃO – DECLARAÇÃO DE POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA – ENUNCIADO Nº 08 DO TJMT – PRETENSA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME INICIAL APLICADO COM BASE NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 719 DO STF – PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE – MATÉRIA TRATADA EM
HABEAS CORPUS
– APELANTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES NA DECISÃO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

Apesar das alegações defensivas, não foi utilizado na primeira fase da dosimetria eventuais inquéritos policiais e ações penais em curso para aumentar a pena. Foi considerado desfavorável ao recorrente a culpabilidade (art. 59, CP) e a quantidade de entorpecente (art. 42, Lei 11.343/2006), inexistindo mácula nas penas-base.

Para a concessão do benefício previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, devem ser atendidos todos os requisitos ali descritos, de forma cumulada, o que não é o caso dos autos.

Ficou evidenciado no processo que o recorrente praticou os crimes a ele imputados sob ordens e mediante remuneração da organização criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, conforme confissão e declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência.

O Enunciado nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A norma descrita no artigo 33, § 2º, alínea
“b”
do Código Penal não obriga o juiz sentenciante, mesmo a pena aplicada estar em patamar inferior a 08 (oito) anos, fixar o regime inicial semiaberto, sendo facultado ao magistrado a imposição de regime mais gravoso, se a decisão apresentar fundamentação que o justifique, conforme disposto na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, o que de fato ocorreu no presente caso.

Inviável conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, uma vez que a matéria já foi tratada no
Habeas Corpus
nº 1011969-80.2021.8.11.0000, não havendo modificação da sua situação a ensejar o deferimento do benefício.

Além do mais, o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução processual, os crimes praticados merecem maior censura, haja vista a sua gravidade concreta, bem como foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Luiz Rickelme da Silva Aguiar
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal nº 1003071-66.2021.811.0004,
em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 e artigo 14,
caput
da Lei nº 10.826/2003, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa (sentença – Id. 109691964).

Inconformada com a decisão, a defesa de
Luiz
interpôs recurso de apelação criminal (Id. 109691520). Em suas razões, busca a reforma da dosimetria, a fim de que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4° da Lei nº 11.343/2006 e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (Id. 109691539).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta a tese defensiva, manifestando pelo improvimento do recurso, mantendo intacta a sentença do Juiz
a quo
(Id. 109691542).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifest
ou-se pelo improvimento do apelo (Id. 111302474), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03 – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA FINAL SUPERIOR A 4 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
PELO IMPROVIMENTO DO APELO
.”

(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Luiz Rickelme da Silva Aguiar
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal nº 1003071-66.2021.811.0004, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 e artigo 14,
caput
da Lei nº 10.826/2003
.

A defesa, em suas razões, busca a reforma da dosimetria da pena aplicada ao apelante.

Sustenta que:
“levando em consideração a primariedade e ainda em atenção a Súmula 444 STJ, na qual veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base ainda assim a Súmula 718, 719 STJ”
(
Sic
.).

Requer, ainda, em caráter liminar, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena de
Luiz
para o semiaberto, por previsão na letra
“c”
do § 2º do artigo 33 do Código Penal, bem ainda, a Súmula 269 do STJ que possibilita a imposição do regime semiaberto em detrimento do fechado ao reincidente, alegando também que há ilegalidade na manutenção da prisão em regime fechado.

Alternativamente, pugna pela concessão do direito de
Luiz
em recorrer em liberdade (Id. 109691539).

Para melhor análise das questões, faz-se necessária a transcrição de trechos pertinentes da sentença:

“[...]
Da dosimetria da pena quanto ao delito de tráfico

Quanto à
pena-base
, reitero o posicionamento rotineiramente adotado que, ante os princípios do
direito penal do fato,
afastando-se do paradigma do
direito penal do autor,
bem como ante os princípios do
direito penal garantista, fragmentário, secular,
como
ultima ratio
e
mínimo,
além dos princípios da
não discriminação
e
tolerância
(art. 3º, inc. IV, CF/88), da
democracia
e
pluralismo
(art. 1º, CF/88) e da
dignidade da pessoa humana
(art. 1º, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na
personalidade
não
são avaliáveis
em desfavor
da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas
em favor,
mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor.

Quanto às
circunstâncias, conduta social, consequências
,
antecedentes
e
motivos,
nada há em desfavor produzido nos autos.

A
culpabilidade
do acusado merece reprovação, eis que do próprio interrogatório do acusado exsurge a informação de que a droga apreendida foi trazida por ele do município de Rondonópolis para Torixoréu, sendo que o destino final da droga seria Pontal do Araguaia-MT.

Não obstante a intermunicipalidade não configure causa especial de aumento de pena, pode ser utilizada para valorar negativamente o vetor culpabilidade, conforme já decidiu o Eg. TJMT, na Revisão Criminal nº. 1008694-31.2018.8.11.0000, Des. Rel. Juvenal Pereira da Silva, em 29/07/2020:

“[...]
Aquele que se propõe a atravessar mais de uma cidade dentro de um mesmo Estado, criando mecanismos para burlar a fiscalização policial, correndo inclusive maiores riscos de ser preso, com o propósito de disseminar o consumo de drogas, expandindo o mercado malsão local, desvela acentuada pertinácia para a consecução de seus fins lucrativos ilícitos,
merecendo por isso maior reprovação da pena-base a título de culpabilidade exacerbada
[...].”

Assim, valoro negativamente a
culpabilidade
e
elevo a pena de 1/6 (um sexto)
.

O
comportamento da vítima
não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifica-se que foi apreendido em posse do acusado o total de 5,467kg de maconha, quantidade demasiadamente elevada para os padrões do local da apreensão (Torixoréu).

Assim, em razão da expressiva quantidade do entorpecente
elevo a pena de 2 (dois) anos
.

Ponderando tais elementos conforme a
necessidade
e a
suficiência
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, subordinadas ao princípio da
culpabilidade
, e utilizando o critério
qualitativo
e
quantitativo
, fixo a pena-base

em
07 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena provisória
.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, ‘d’, do CP), eis que o acusado assumiu integralmente a responsabilidade pelo tráfico, pelo que atenuo a pena à razão de 1/6 (um sexto).

Presente igualmente atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), pois conforme consta nos autos ele nasceu em 24/04/2021 e, portanto, ao tempo do crime, possuía 19 (dezenove) anos de idade. Assim, atenuo de 1/6 (um sexto) pela menoridade relativa.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Deste modo, fixo a
pena provisória
em
5 (cinco) anos 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena definitiva
.

Ausente
causa de aumento
.

Não
se aplica a
causa de diminuição
do § 4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06,
primeiro
porque há nos autos elementos indicativos de que o acusado trazia o entorpecente a mando e sob pagamento da
Organização Criminosa

Comando Vermelho
, conforme já restou demonstrado anteriormente.

Além disso, em consulta aos seus antecedentes criminais, constata-se que além desta ação penal o acusado responde também à ação penal nº. 0000605-23.2020.8.11.0014, distribuída em 06/05/2020, pelo delito de furto qualificado na comarca de Poxoréu-MT, o que indica sua
dedicação a atividades criminosas.

A propósito, o próprio Eg. TJMT possui o enunciado de jurisprudência nº. 52, pelo afastamento da causa de diminuição ante a existência de outros inquéritos e ações penais:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado
(Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”

Assim,
indefiro
o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, por não ter restado atendidos
todos
os requisitos cumulativos exigidos pelo § 4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06, conforme dita o Enunciado n. 17, da Ed. 45, da Jurisprudência em Temas do STJ:

“
A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada
se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes
.
”

Deste modo, fixo a
pena definitiva

5 (cinco) anos 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

[...]

Da dosimetria da pena quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Quanto à
pena-base
, especialmente quanto à personalidade, reitero a fundamentação já exposta quando da dosimetria afeta ao delito de tráfico.

Quanto às
circunstâncias, conduta social, culpabilidade, consequências
,
antecedentes
e
motivos,
nada há em desfavor produzido nos autos.

O
comportamento da vítima
não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a incolumidade pública.

Assim, fixo a pena-base

em
02 (dois) anos de reclusão
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena provisória
.

Inaplicáveis atenuantes, eis que a pena-base restou fixada no mínimo.

Ausentes agravantes.

Deste modo, fixo a
pena provisória
em
2 (dois) anos de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena definitiva
.

Ausentes
causa de aumento
ou de diminuição de pena. Assim, fixo a
pena definitiva
em
2 (dois) anos de reclusão.

Da pena de multa

Quanto à pena de multa
, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em
10 (dez) dias- multa
, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 49, do CP).

Do concurso material

Autônomos
os delitos, preenchidas as hipóteses do art. 69, CP, o concurso há de ser o material.

Aplico, portanto, o critério do
cúmulo
, perfazendo a pena final em do réu
LUIZ RICKELME DA SILVA AGUIAR
em
07 (sete) anos, 2 (dois) meses
e
20 (vinte) dias de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa, em regime inicial fechado.

Do regime

Considerando que, quando da dosimetria quanto ao tráfico, foram negativadas duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e art. 42, da LD), bem como levando em consideração a elevada quantidade do entorpecente apreendido em posse do acusado e indícios de envolvimento com organização criminosa, e, ademais, atendendo-se ao fato de que o tráfico armado, como é o caso em exame, deve ser objeto de maior censura,
fixo
o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP, conforme já assentado pela jurisprudência do STJ:

[...] 4. Embora os pacientes seja primários e pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos,
a quantidade da droga apreendida justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP
. [...] (AgRg no HC 662.667/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe
21/06/2021
).

Do direito de recorrer em liberdade

Ante o regime fixado, bem como considerando que o acusado respondeu à ação penal preso; em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendido; a reiteração criminosa, ante a existência de outra ação penal em andamento, além dos indícios de envolvimento com organização criminosa,
nego-lhe
o direito de recorrer em liberdade. [...]”
(Id. 109691964)

A defesa afirma que a pena-base não pode ser elevada, considerando inquéritos policiais e ações penais em curso, nos termos da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, a qual passo a transcrever:

“Súmula 444 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

É notório, conforme entendimento acima que se encontra sumulado, que ações penais e inquéritos policiais em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base.

Destarte, extrai-se da sentença que, nas penas-base dos crimes de tráfico e de porte ilegal de arma de fogo, não foram considerados desfavoráveis os antecedentes do apelante, ou seja, não foram utilizados inquéritos policiais e ações penais me curso para agravar a pena de
Luiz Rickelme
.

Quanto ao crime de tráfico, considerou-se em desfavor do apelante apenas a culpabilidade e a quantidade de entorpecente para majorar a reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a pena-base foi fixada no patamar mínimo previsto na lei.

Assim, a pretensão defensiva não merece acolhida, neste ponto.

Quanto à possibilidade de concessão do benefício disposto no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e
nem integrar organização criminosa.

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria em debate, trago a lição do jurista Renato Marcão, que ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

“
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse”.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201) (negritou-se)

Nesse mesmo sentido, é o escólio de Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel:

“[...] Trata-se de causa especial de diminuição de pena, para os tipos de tráfico ou equiparados ao tráfico do artigo 33, caput e § 1°, diminuição essa que deve ser feita na última fase do cálculo da pena (terceira fase), mas que não permitirá conversão das penas em penas restritivas de direitos, diferente do que pode ocorrer se houver a prática dos artigos 33, § 2° e § 3°, da Lei. Trata-se de causa mais favorável, que deverá proporcionar novo cálculo das penas daqueles que praticaram os referidos crimes nestas condições. ...

Quanto ao ônus da prova, cabe ao acusado demonstrar os bons antecedentes, mas a prova de primariedade e de que não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa incumbem exclusivamente ao Estado, isto é, se nada foi demonstrado no processo que estabeleça ligação entre o réu e a organizações criminosas e a minorante beneficia-lhe automaticamente. [...]”
(Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel.
In
Comentários Penais e Processuais Penais à Lei de Drogas, Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2007, p. 129)

No caso em tela, o Juízo sentenciante, consignou na decisão proferida que o apelante não preenche os requisitos da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, descrita no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, por ser integrante de organização criminosa, uma vez que confessou que praticou os crimes
“a mando e sob pagamento da Organização Criminosa Comando Vermelho”.

Neste sentido já decidiu esta e. Câmara Criminal:

[...] No presente caso, o fato de o acusado se autodeclarar membro de organização criminosa, compatibiliza com a posição de que se dedica a atividade delituosa, não podendo ser aplicado o benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (STJ, AgRg no REsp 1823467/MG).
(N.U 0006904-80.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Embora não tenha sido condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, isto, por si só, não influencia no reconhecimento ou não do tráfico privilegiado, havendo outros elementos hábeis nos autos, mormente através da sentença condenatória, cujos argumentos são idôneos, tendo em vista que o próprio apelante afirmou que seria pago e agiu a mando do Comando Vermelho (organização criminosa).

A confissão do apelante foi reconhecida na sentença e, apesar de qualificada, indica que ele agiu sob ordens do Comando Vermelho, recebendo valores para a prática dos crimes pelos quais foi condenado.

De outro viés, os depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência são uníssonos, no sentido de que o recorrente tinha consciência do entorpecente por ele transportado, bem ainda sabia que havia uma arma de fogo junto com a droga.

No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61)
.

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos” (HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009)
.

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento dos delitos ao apelante.

Assim, conclui-se que o recorrente não faz jus ao benefício, pois não preenche os requisitos da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, de forma cumulativa.

Quanto à pretensa alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta, também não merece guarida.

O apelante foi condenado pelos crimes de tráfico ilegal de entorpecentes à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e porte ilegal de arma de fogo à pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Foi aplicado ao caso o concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal, que assim prevê:

“Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.”

No caso em comento, ambas as penas são de reclusão. Logo, não há que se falar em execução de uma em detrimento da outra, uma vez que não há condenação por crime que prevê pena de detenção.

O somatório das penas privativas de liberdade impostas ao recorrente perfaz o total de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Considerando a circunstância judicial desfavorável da culpabilidade e a quantidade da droga, o juiz singular fixou o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos dos artigos 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006.

Cabe ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena, mesmo quando fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos, quando as circunstâncias judiciais recomendem o regime mais rigoroso,
in verbis
:

[...] Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em 5 anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a quantia e espécie das drogas apreendidas, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas c/c o art. 59 e 33 do Código Penal. 5. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 499.883/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28.5.2019, DJe 04.6.2019)

A norma descrita no artigo 33, § 2º, alínea
“b”
do Código Penal não obriga o juiz sentenciante, mesmo a pena aplicada em patamar inferior a 08 (oito) anos, fixar o regime inicial semiaberto, sendo facultado ao magistrado a imposição de regime mais gravoso, se a decisão apresentar fundamentação que o justifique, conforme disposto na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal:

“SÚMULA 719- A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.”

Segue entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do
Código Penal
. Inteligência da
Súmula 719
. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos.
(
HC 145.000 AgR
,
rel. min.

Alexandre de Moraes
, 1ª T, j. 4-4-2018,
DJE
73 de 17-4-2018)

[...] Na espécie, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo, de modo inequívoco, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial fechado. No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ao que tudo indica, está em conformidade com a
Súmula 719
desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como parece ter ocorrido. (...) verifico que a opção pela fixação do regime inicial fechado deu-se em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos, a meu juízo, autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso.
(
RHC 128.827
, rel. min.
Ricardo Lewandowski
, 2ª T, j. 21-2-2017,
DJE
47 de 13-3-2017)

Em atenção à Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“SÚMULA 719 – A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.”

Conforme se extrai da sentença, a fixação do regime fechado está satisfatoriamente fundamentada.

In casu
, mesmo tendo sido aplicada a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, impõe-se a aplicação do regime inicial mais gravoso em razão das particularidades do caso concreto e sua gravidade, em atenção à quantidade de drogas apreendidas, além de o apelante compor organização criminosa e considerando que o tráfico armado deve receber maior censura, impondo a manutenção do regime aplicado.

Mantenho a decisão em todos os termos.

No tocante a pretensão de recorrer em liberdade, verifico que este tema já foi objeto do
Habeas Corpus
nº 1011969-80.2021.8.11.0000, o qual restou assim ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA E SENTENÇA CONDENATÓRIA – PACIENTE FLAGRADO, NA DIREÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, TRANSPORTANDO DROGA TIPO MACONHA TOTALIZANDO 5,467KG [CINCO QUILOGRAMAS E QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE GRAMAS] E 01 (UMA) ARMA DE FOGO, CALIBRE 38, DE USO PERMITIDO – PENA 07(SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20(VINTE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE REQUESTADO – DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU LASTREADA NO CASO CONCRETO – NATUREZA E/OU QUANTIDADE DO ENTORPECENTE QUE AUTORIZAM A SEGREÇAÇÃO CAUTELAR – ENUNCIADO ORIENTATIVO 25 DO TJMT – PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO CUSTODIADO – CONCESSÃO DA LIBERDADE APÓS O ADVENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DESARRAZOADA – PRECEDENTES DO STF E STJ – PREDICADOS PESSOAIS QUE POR SI NÃO OBSTAM A PRISÃO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em análise da matéria pela via excepcional do habeas corpus quando não for constatada ilegalidade ou teratologia manifesta a ser superada.

Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade.”

Não deve ser conhecido o pedido análise da dosimetria da pena fixada na sentença, quando depende a matéria de análise mais aprofundada da situação fática contida nos autos para a realização da dosimetria da pena aplicada, a qual deve ser enfrentada em recurso de apelação já devidamente interposto.
(Id. 109691544)

Não se verifica quaisquer ilegalidades na manutenção da prisão do apelante, tendo em vista que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sendo condenado por crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Embora seja tecnicamente primário, a sua prisão está lastreada em elementos concretos, sendo decorrente da gravidade dos crimes praticados e do regime imposto em condenação.

Incabível, portanto, falar em revogação da prisão ou modificação do regime imposto.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Luiz Rickelme da Silva Aguiar
, mantendo inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022